Tribunal: TJSP
Processo: 2130498-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais" – Pretendido pelo agravante que fosse determinada a suspensão dos descontos efetivados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, assim como que ele se abstivesse de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Art. 300, "caput", do atual CPC -

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por danos morais" – Pretendido pelo agravante que fosse determinada a suspensão dos descontos efetivados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, assim como que ele se abstivesse de incluir o seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pelo agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Descontos que vêm sendo efetuados desde novembro de 2022, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2.5.2023 – Circunstância que afasta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à continuidade dos descontos até o julgamento da demanda – Agravante que, ao que tudo indica, permaneceu com o valor do empréstimo, não se vislumbrando, por ora, o alegado prejuízo com os descontos das parcelas - Prematura a concessão da tutela pleiteada – Agravo desprovido.